Tribunal: TJSP
Processo: 2052600-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Pretensão à reforma – Valor da causa que deve ser corrigido por meio da Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) do C. STF - Quando os honorários advocatícios são fixados

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Pretensão à reforma – Valor da causa que deve ser corrigido por meio da Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) do C. STF - Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual do montante total da condenação devidamente atualizado não cabem juros moratórios, sob a pena de bis in idem - Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431/RS, que se refere à incidência de juros para o lapso temporal posterior ao discutido nos autos, que é o período de homologação dos cálculos (Tema 96: "Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório") – Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF) – Condenação em honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal da qual não houve recurso - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido em parte.